Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Não há pedido de liminar. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA